Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-17.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002628-17.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante BEM VIVER
REGINÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são apelados
DARCI MARINHO DOS REIS e EDNA MENDES DA SILVA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-17.2018.8.26.0453 -Voto no 36.739
2
COMARCA DE PIRAJUÍ – 1a VARA CÍVEL
APELANTE:
BEM
VIVER
REGINÓPOLIS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ré)
APELADOS: DARCI MARINHO DOS REIS e EDNA MENDES DA SILVA
REIS (autores)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO
EMENTA:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
Aquisição de lote residencial. Abordagem de compradores, para
resilir o vínculo, com restituição de valores. Juízo de parcial
procedência. Apelo da ré. Parcial provimento.
VOTO No 36.739
RELATÓRIO
Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda e
compra de bem imóvel (lote residencial), abordagem de compradores para resilir
o vínculo, com pedido de restituição de valores, juízo de parcial procedência (fls.
165/169), apela a ré, com matéria preliminar (impugnação à gratuidade judiciária).
No mérito, bate-se pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, a invocar
maior percentual de retenção de parcelas pagas.
Resposta recursal, a fls. 201/214.
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de hipossuficiência financeira, não havendo
prova em sentido contrário, ônus do impugnante, há que manter benefício da
gratuidade judiciária.
Negócio de venda e compra de bem imóvel, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-17.2018.8.26.0453 -Voto no 36.739
3
indicação de que o respectivo contrato tenha sido levado a registro,
fundamentalmente a confortar cláusula de alienação fiduciária, tal previsão
remanesce inválida (artigo 23, da Lei no 9.514/97), e, assim, perfeitamente
plausível encaminhar a resilição do vínculo, com a restituição de valores pagos, à
proporção de oitenta por cento, com vinte por cento retidos pela vendedora, a
compensar despesas administrativas, reembolso a ser providenciado com
correção monetária, das datas dos respectivos pagamentos, e com juros de mora,
de um por cento ao mês, desde a citação.
Na conferência de quantia a ser restituída, há que
compensar valores já devolvidos pela ré, apelante (fls. 151/158).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, no ponto acima explicitado (abatimento de valores já restituídos
pela ré, apelante).
CARLOS RUSSO
Relator